Tribunal: TJSP
Processo: 2194579-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Pretensão de realização de cirurgia reparadora pós bariátrica – O juiz deve conceder a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Requisitos presentes – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194579-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAMELA ROCHA MATOS, é agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2194579-16.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1009602-85.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo (F. R. de São Miguel Paulista - 3a Vara Cível)
Agravante: Pamela Rocha Matos
Agravado: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Juíza: Patrícia Persicano Pires
Voto n. 21.528
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela
Provisória de Urgência Antecipada
Pretensão de
realização de cirurgia reparadora pós bariátrica
O juiz
deve conceder a tutela de urgência se convencido, ainda que
em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in
mora Requisitos presentes Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 11/12, que indeferiu a tutela
provisória de urgência, sob o fundamento de que a deformidade corporal
da autora não parece ser significativa, a cirurgia bariátrica foi realizada
há cerca de 6 anos e a excepcionalidade da situação atual de crise
sanitária causada pela Pandemia da Covid-19 obsta, por ora, o
acolhimento da pretensão, levando-se em conta tanto a necessidade de
distanciamento social, quando a restrição aos procedimentos eletivos que
envolvam hospitalização.
Sustenta a recorrente que era acometida por
obesidade mórbida, havendo se submetido à gastroplastia com perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
3
38 kg até o momento, drástica perda de peso que levou à formação de
excessos e dobras de pele no abdômen, mamas, braços, coxas, glúteos,
púbis e dorso, já havendo realizado cirurgias corretivas na região do
abdômen e mamas, apresentando cicatriz alargada na região abdominal,
e todo esse acúmulo de pele causa-lhe dermatite, assadura, mau odor e
depressão, havendo urgência para a realização dos procedimentos
cirúrgicos indicados.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que seja deferida a tutela provisória de urgência para que a requerida
seja compelida a autorizar e custear as cirurgias reparadoras nos braços,
coxas, glúteos, púbis, e dorso, incluindo materiais, instrumentos e
medicamentos inerentes, conforme indicação médica, sob pena de multa
diária, dentro da rede credenciada do plano.
Deferido o efeito ativo para compelir a ré a
autorizar, no prazo de 15 dias, o tratamento cirúrgico prescrito à autora,
inclusive materiais, nos termos dos relatórios médicos de fls. 25/28, na
rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite
de R$ 30.000,00 (fls. 33/38), houve apresentação de contrarrazões,
sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 44/64).
É o Relatório.
A gratuidade da justiça foi deferida à agravante na
decisão recorrida, estendendo-se a todos os atos processuais, e
dispensando novo requerimento, enquanto não houver revogação.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
4
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz deve conceder a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
No caso, conforme já consignado por este relator
por ocasião da decisão que deferiu a liminar, de acordo com o relatório
médico de fls. 25/26 dos autos de origem, após substancial perda de peso
decorrente da cirurgia bariátrica (38 kg), a autora passou a apresentar
“quadro clínico de deformidade de coxas e braços por excesso de pele e
gordura típico de exobeso, flácido e com dermatites e assaduras
ocasionais, coxas ficam com mal odor” , além de “coxas com flacidez
cutânea significante e braços também” , sendo-lhe indicada a realização
de cirurgias reparadoras consistentes em “Lipoaspiração c. enxerto de
glúteo, dermolipectomia braquial, coxas e púbis X 5 e correção de
cicatriz”.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
5
É notório que as grandes perdas de peso, quando
ocorre a estabilização, trazem ao paciente muito mais que mero
incômodo ou desconforto, mas transtornos graves de natureza física e
psíquica, sendo inequívoco o periculum in mora.
Os receituários confirmam a imprescindibilidade dos
procedimentos.
O entendimento assente do Superior Tribunal de
Justiça é indicador da probabilidade do direito, sendo no sentido de que:
"1.2 Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da
cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da
consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção
cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses
de silicone - , sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual
excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e
próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido
procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como
terapêutico e indispensável. Precedentes" (REsp 1442236/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe 28/11/2016), bem como que: "este Tribunal Superior possui
orientação jurisprudencial no sentido de que, havendo expressa
indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica, tais
como abdominoplastia e mamoplastia, não ostentam caráter meramente
estético, mas reparatório e necessário" (AgInt no AREsp 1.034.778/SP,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a
Região, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt
no AREsp 1464667/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
6
É pacificado, também, naquela E. Corte que: "é
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a
cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do
beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto
em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao
tratamento
de
enfermidade
objeto
de
cobertura
pelo
contrato.Precedentes" (AgInt no AREsp 1573008/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020,
DJe 12/02/2020).
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
10/12/2019, DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado
como relação exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ
mantém o entendimento anterior (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020; AgInt no REsp 1871026/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/03/2020, DJe 01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
7
Carlos Ferreira da 4a Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.572.597 - GO (2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti,
RECURSO ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6,
11.05.2020) e MARCO BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1685355 - SP (2020/0072144-6), mantiveram em julgamentos
posteriores o entendimento majoritário, não se podendo falar ainda em
overruling.
Veja-se a recente manifestação do Ministro
MOURA RIBEIRO de que: "3. Em que pese a existência de precedente
da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com
base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma,
no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua
jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos" (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe
17/09/2020). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1885275/SP (Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
Cumpre
rejeitar
eventual
alegação
de
irreversibilidade pois tal possibilidade não impede a concessão da tutela
de urgência em situações excepcionais, como a presente, em que é maior
o risco inverso, pois como preleciona José Roberto dos Santos
Bedaque1: "não se pode desprezar, porém, a possibilidade de situações
extremas, em que se permite a satisfatividade irreversível da tutela
antecipada, sob pena de perecimento do direito. Se a única forma de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.528
8
evitar essa consequência e assegurar a efetividade do processo for
antecipar efeitos irreversíveis, não se pode excluir de plano a medida", e
cita especificamente, como exemplo, os frequentes litígios envolvendo
planos de saúde, similares ao caso.
Caso apurado pela perícia e demais provas que a
autora não tem direito à cobertura, o prejuízo poderá ser apurado nos
autos principais, em conformidade com o art. 302 do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação, tornando definitiva a liminar.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica